Tribunal: TJES
Processo: 5000343-76.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-76.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: ADIEL DE FREITAS OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR E AUSÊNCIA DE BENS. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que extinguiu execução fiscal (crédito de R$ 1.254,72), por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito e da não localização de bens penhoráveis.

2. O Apelante sustenta a autonomia municipal para fixar o piso de cobrança judicial (LCM nº 784/2013), alegando que o valor exequendo supera o limite legal local (20 UPFMI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de legislação municipal fixando patamar mínimo para cobrança judicial afasta a aplicação das diretrizes de eficiência administrativa estabelecidas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor sem movimentação útil e sem bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, e o CNJ, por meio da Resolução nº 547/2024, firmaram o entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano ou não forem localizados bens penhoráveis.

5. A autonomia legislativa municipal para fixar o piso de judicialização não desobriga o ente exequente de observar os requisitos de eficiência administrativa, como a prévia tentativa de conciliação ou protesto do título, providências não demonstradas no caso concreto.

6. Constatada a ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano entre a citação e a sentença, aliada à certidão do oficial de justiça que atestou a absoluta inexistência de bens do devedor, a extinção do feito por falta de interesse de agir mostra-se correta.

7. A omissão da sentença quanto aos honorários do defensor dativo deve ser suprida em sede recursal, garantindo-se a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado em ambos os graus de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Arbitramento de honorários ao defensor dativo em R$ 800,00.

Tese de julgamento: "1. A autonomia dos entes federados para fixar o valor mínimo de cobrança judicial não afasta a incidência das diretrizes de eficiência do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses de ausência de movimentação útil há mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis, especialmente quando não comprovada a adoção de medidas administrativas prévias de cobrança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º; LCM nº 784/2013 (Município de Iconha).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023 (Tema 1.184); TJES – Apelação Cível nº 5001021-03.2019.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara, 14.11.2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000343-76.2019.8.08.0023

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ICONHA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE ICONHA

RECORRIDO : ADIEL DE FREITAS OLIVEIRA

ADVOGADO : JHONATHAN BATISTA EBANI

MAGISTRADO : DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão devolvida a esta Corte diz respeito à extinção de execução fiscal em razão do baixo valor do débito tributário cobrado pela Fazenda Pública Municipal.

A via executiva foi proposta pelo Município de Iconha em 28.11.2019, visando à cobrança do valor inicial de
R$ 1.254,72
(mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme CDA ID 18013893.

Na r. sentença, o juízo de origem extinguiu a execução fiscal proposta pelo Município, sob o entendimento de que o crédito exequendo é inferior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, mesmo após diligências, não foram encontrados bens passíveis de penhora.

Pois bem.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral (RE 1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, nos seguintes termos:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Para operacionalizar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo requisitos objetivos para a extinção de processos em curso:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

De fato, tanto o precedente do STF quanto a resolução do CNJ ressaltam que a extinção da execução fiscal de baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado.

Assim, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema.

No caso, conforme demonstrado pelo Apelante, o Município de Iconha possui legislação própria fixando valor mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais por meio da LCM nº 784/2013, de 20 (vinte) Unidades Fiscais (UPFMI), que no ano de 2019 correspondia a R$ 47,63 (quarenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Considerando que o valor inicial constante na CDA era de R$ 1.254,72 (mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), ou seja, superior ao piso fixado, o Apelante estava autorizado à judicialização da cobrança.

Ocorre que a autonomia legislativa municipal para fixar o valor mínimo para cobrança judicial não afasta a incidência dos demais termos fixados no Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. A legislação municipal deve ser aplicada de forma sistemática, observando as diretrizes definidas pelo STF e Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de conferir eficiência na movimentação do Poder Judiciário.

Assim, a autonomia municipal é preservada, desde que cumpridas as providências do Tema nº 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

No caso, embora intimado para se manifestar a respeito da incidência do tema acima destacado, o Município Exequente se limitou a ressaltar o valor de alçada municipal para execução fiscal, não tendo demonstrado a efetivação das medidas indicadas no item 2 da resolução anteriormente citada ou requerido a suspensão do processo para a adoção das medidas.

Além disso, observa-se que, antes da prolação da sentença, o processo ficou
sem movimentação útil por mais de um ano
.

A execução fiscal foi ajuizada em
28.11.2019
, e a citação do Executado ocorreu somente em
26.01.2023
.

Em diligência realizada em
23.02.2023
, o Oficial de Justiça certificou a
inexistência de bens penhoráveis
, descrevendo a moradia do devedor como "bastante humilde", sem laje, com cobertura de telhas de amianto e "piso de chão batido na entrada".

Desde a citação (janeiro/2023) até a prolação da sentença (agosto/2024), transcorreu mais de um ano e meio sem que o Exequente lograsse êxito na indicação de bens ou ativos financeiros capazes de satisfazer o crédito tributário.

Assim, em razão da ausência de movimentação processual útil há mais de um ano, não merece reparos a sentença que extinguiu a execução fiscal.

Nesse sentido, cito deste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ contra sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPC. A controvérsia recursal centra-se na aplicabilidade do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção da execução fiscal está em conformidade com o Tema 1.184 da repercussão geral do STF, especialmente no que se refere à ausência de demonstração do interesse de agir pelo ente exequente; e (ii) estabelecer se as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis ao caso concreto, considerando o valor exequendo e a alegação de autonomia municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional dos entes federados, observando, porém, a necessidade de demonstração prévia da ineficácia de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, estabelece diretrizes para extinção de execuções fiscais de baixo valor, fixando, no art. 1º, § 1º, o parâmetro de R$ 10.000,00 para extinção de execuções fiscais que estejam há mais de um ano sem movimentação útil e sem bens penhoráveis localizados. 5.
A autonomia do ente municipal não se sobrepõe à exigência de observância do princípio da eficiência administrativa
, que, no caso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais à demonstração de que foram esgotadas as tentativas administrativas menos onerosas ao Erário, conforme fixado pelo STF no Tema 1.184. 6. No caso concreto, o Município de Guaçuí não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias à execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, tampouco justificou a inadequação dessas medidas. 7. A sentença de extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC) está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, não havendo violação à autonomia municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse processual, conforme o Tema 1.184 da repercussão geral, sendo necessária a comprovação da ineficácia das medidas administrativas prévias. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, dotada de força normativa vinculante, aplica-se às execuções fiscais de baixo valor, fixando como parâmetro o valor de R$ 10.000,00 para extinção nos casos de inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis localizados. 3. A autonomia dos entes federados é respeitada, desde que observados os limites estabelecidos pelos princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI, e art. 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei nº 12.767/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1355208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.06.2024; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.08.2023.

(TJES – Apelação Cível nº
5
001021-03.2019.8.08.0020; Segunda Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara, 14.11.2025)

Por fim, verifico que, a despeito da determinação judicial de nomeação de um defensor dativo em favor do Apelado, realmente a sentença deixou de arbitrar a verba pertinente aos honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

A fixação de honorários em prol do defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Assim, em razão do decurso de 2 (dois) anos desde o ingresso do patrono na demanda, e à luz do trabalho realizado, notadamente considerando a efetiva atuação em primeiro grau com apresentação de exceção de pré-executividade e em segundo grau em sede de recurso, componho o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos ao defensor dativo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.